Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 35929/2025 (eDOC 177), a Associação dos Juízes para a Democracia (AJD), requer a admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



     



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade. Sustenta que:



    “A Associação Juízes para a Democracia é entidade nacional fundada em 13 de maio de 1991 e, nos termos de seu Estatuto, tem por finalidade, dentre outras “a promoção da conscientização crescente da função judicante como proteção efetiva dos direitos do Homem, individual e coletivamente considerado, e a consequente realização substancial, não apenas formal, dos valores, direitos e liberdades do Estado Democrático de Direito” e a “promoção e a defesa dos princípios da democracia pluralista, bem como a difusão da cultura jurídica democrática”.



    Com trinta anos de atividades, a postulante acumula debates, ações e dados na área de direitos humanos.



    [...]



    Em relação à temática indígena, a postulante conta com diversas publicações veiculadas na sua página na rede mundial de computadores tais como: “Obstáculos judiciais aos indígenas: duas decisões, duas conclusões e um discurso”, de autoria do associado André Augusto Salvador Bezerra; Carta Aberta ao Estado e à sociedade brasileira: “os povos indígenas merecem respeito”, por ocasião da edição da Medida Provisória 870, de 1/1/2019 que retirou da Funai a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas; Relatório para a ONU sobre a situação dos povos indígenas no Brasil, datado de outubro de 2016 ; Nota de Repúdio ao desmonte da FUNAI que atingiu São Paulo; Manifesto em solidariedade aos Waiaãpi pelo assassinato de Emyra Waiãpi e exigência de apuração séria; Moção de Apoio à Causa Indígena, publicada no Boletim nº 59; Boletim nº 58, Edição Especial, “Eu Apoio a Causa Indígena”.



    A AJD também realizou diversas atividades de cunho educacional, abertas ao público em geral, a respeito da questão indígena, tais como o Curso Virtual da AJD, aula 3, “Direitos dos Povos Indígenas” e a palestra “Direito Internacional Indígena”, com André Lasmar.”.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que a matéria em debate é de extrema relevância, consubstanciando tema que perpassa por especificidades que vão desde a pesquisa e a lavra de recursos minerais até a proteção aos direitos e interesses de Povos Indígenas e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Associação Juízes para a Democracia (AJD) e, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais e de colaborar em audiências.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente